Tribunal: STF
Processo: ARE 1274166
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravos de decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos por MILTON JORGE MALINOWSKI e por BANCO BRADESCO SA, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 95).
    Opostos Embargos de Declaração por MILTON JORGE MALINOWSKI, foram rejeitados (Vol. 105).
    No apelo extremo interposto por BRADESCO SA, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 107), alega-se que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II; e 7º, XXIX, da Constituição da República. Em síntese, a parte recorrente se insurge contra o entendimento do acórdão recorrido que afastou a prescrição, bem como na parte em que determinou a manutenção de plano de saúde mesmo na hipótese de contrato de trabalho suspenso, assim também em relação a sua condenação em honorários advocatícios. Assevera que o acórdão recorrido “julgou improcedente Ação Rescisória que investiu contra injustificado afastamento da prescrição claramente incidente, ofendendo de forma franca e literal o comando do art. 7º, inciso XXIX da CF” (fl. 5, Vol. 107). Aponta violação ao “princípio da legalidade, na medida em que se afirmou obrigação não prevista em lei em relação a dois assuntos: pagamento de plano de saúde no período de suspensão do contrato de trabalho e ordem de pagamento de honorários advocatícios” (fl. 5, Vol. 107).
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por MILTON JORGE MALINOWSKI, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 112), alega-se violação aos arts. 1º, caput; 5º, caput, e incisos II, XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; e 97 da Constituição da República, além da Súmula Vinculante nº 10 do STF. Para tanto, defende que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional. Assevera que, ao negar “vigência e incidência dos dispositivos de lei e da CF aplicáveis no caso concreto para os fins e efeitos apontados pelo recorrente, sem declarar a prévia inconstitucionalidade deles, na forma do citado preceito da CF”, houve violação à Súmula Vinculante 10 do Excelso STF e ao art. 97 da Constituição. Debate, ainda, sobre o valor da causa, depósito prévio e honorários advocatícios.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário de BRADESCO SA, aos fundamentos de que (a) no tocante à controvérsia sobre o marco inicial da prescrição, não há ofensa direta à Constituição; (b) a análise das alegações relacionadas à suspensão do contrato de trabalho e aos honorários advocatícios encontram óbice na Súmula 636 do STF (fls. 4-5, Vol. 120).
    Quanto ao Recurso Extraordinário de MILTON JORGE MALINOWSKI, negou-se seguimento aos fundamentos de que (a) no que se refere à suposta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aplica-se o tema 339 da repercussão geral; (b) a análise relativa ao depósito prévio encontra óbice na Súmula 279 do STF; (c) quanto aos honorários advocatícios, há apenas ofensa reflexa; e (d) às alegações de violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, aplica-se o tema 660 (fls. 10-13, Vol. 128).
    Nos Agravos, foram refutados todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 124 e Vol. 130). 
    É o relatório. Decido. 
    Considerando a identidade dos dispositivos constitucionais invocados e a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão examinados conjuntamente. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2020, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, II, da Constituição, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    De outro lado, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado (Vol. 95): 
    “I – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. Consoante dispõem os arts. 2º, II, e 4º da Instrução Normativa nº 31/2007, o valor da causa da ação rescisória que vise desconstituir decisão da fase de conhecimento, que julga procedente a reclamação trabalhista, corresponderá ao valor da condenação, corrigido pela variação acumulada do INPC/IBGE até a data do seu ajuizamento. 
    2. Nessa esteira, tendo o autor atribuído à ação rescisória o valor de R$ 133.680,00 (cento e trinta e três mil e seiscentos e oitenta reais), em observância, portanto, à compreensão depositada na referida instrução normativa, improcede a impugnação ao valor da causa. 
    II – AÇÃO RESCISÓRIA. 1. ART. 485, V, DO CPC. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL DECORRENTES DE DOENÇA PROFISSIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 189 E 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização por danos decorrentes de doença profissional equiparada a acidente do trabalho é a data em que o trabalhador teve ciência inequívoca da incapacidade laboral ou do resultado gravoso, ante a compreensão da Súmula 278 do STJ, no sentido de que “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade do trabalho”. Da expressão “ciência inequívoca da incapacidade”, infere-se que não se trata da ciência das primeiras lesões da doença, mas da efetiva consolidação da moléstia e da consequente repercussão na capacidade de trabalho do empregado. 1.2. No caso concreto, a Eg. Terceira Turma desta Corte, ao prolatar a decisão rescindenda, considerou que a ciência inequívoca ocorreu quando da aposentadoria por invalidez do então reclamante, em 1º.6.2003. 1.3. Cumpre registrar que o auxílio-doença é, por essência, benefício de caráter temporário, a ser percebido enquanto não constatada a consolidação das lesões. Enquanto o acidentado permanece recebendo o auxílio-doença, é porque ainda tanto não ocorreu, o que obsta o início do prazo prescricional. 1.4. Tendo em vista que a ciência inequívoca da doença profissional somente se efetiva com a alta previdenciária e o retorno ao trabalho, momento em que o trabalhador teve conhecimento do grau de comprometimento decorrente da enfermidade, ou com a concessão da aposentadoria por invalidez – hipótese dos autos, inexiste prescrição a ser pronunciada 
    2. ART. 485, V, DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 475 DA CLT, 31 DA LEI Nº 9.656/98 E 60 DA LEI Nº 8.213/91. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2.1. À época da prolação da decisão rescindenda, em 15.6.2011, a questão discutida nos presentes autos era objeto de interpretação controvertida perante os Tribunais, situação que atrairia a incidência da Súmula 83, I, do TST. 2.2. Pontue-se que a matéria em apreço somente foi pacificada nesta Corte quando da edição da Súmula 440/TST, em 25.9.2012. 2.3. Havendo, no entanto, a indicação de violação de preceito da Constituição Federal, afasta-se o óbice do referido verbete. 2.4. Entretanto, improsperável o pedido de corte rescisório com fundamento na ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, porquanto incide, na hipótese vertente, o óbice da Orientação Jurisprudencial nº 97 da SBDI-2/TST.
    3. ART. 485, V, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 791 DA CLT E 14 DA LEI Nº 5.584/70. MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS NA ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA COMPREENSÃO DAS SÚMULAS 83/TST E 343/STF. 3.1. “Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos Tribunais” (Súmula 83, I, TST), sendo que “o marco divisor quanto a ser, ou não controvertida, nos Tribunais, a interpretação dos dispositivos legais citados a ação rescisória é a data da inclusão, na Orientação Jurisprudencial do TST, da matéria discutida” (Súmula 83, II, TST). No mesmo sentido do item I, a compreensão da Súmula 343 do STF. 3.2. Pontue-se que o tema ora discutido apenas foi pacificado neste Tribunal Superior quando da edição da Orientação Jurisprudencial nº 421 da SBDI-1, em 1º.2.2013. Ação rescisória improcedente.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente